Tribunal: TJES
Processo: 5002468-79.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002468-79.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OLIONTINA TERESA LAUER
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de uma ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenizatória ajuizada por Oliontina Teresa Lauer em face de Banco Pan S.A.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para (a) determinar o cancelamento dos contratos de cartão de crédito consignados e, convalidando os efeitos da tutela antecipada, determinar ao réu que se abstenha de promover novos descontos em folha de benefício da autora, sob pena de multa correspondente ao dobro do que for cobrado indevidamente; (b) condenar o réu a restituir, de forma simples, R$ 31,14, bem como outras quantias descontadas no curso da ação, decorrentes dos contratos de cartão de crédito, corrigido monetariamente a partir da data do desconto e acrescido de juros de mora a contar da citação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2413064) almejando que seja reformada a sentença, sendo majorado os pedidos de danos morais.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que a autora/recorrida não fora a responsável pela contratação de novo empréstimo, restando evidente a fraude.

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumir e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Vejamos a jurisprudência em casos análogos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I - O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. No caso, inegável a existência de dano moral à autora que, em razão de fraude na celebração de contrato de empréstimo envolvendo seu nome, sofreu descontos em seus parcos proventos. II - A devolução em dobro de valores indevidamente descontados dos proventos da autora somente é possível em caso de comprovada má-fé. III - Deu-se parcial provimento ao recurso. (TJ-DF 07252811520188070001 DF 0725281-15.2018.8.07.0001, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifei).

CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA.
DESCONTO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. Reconhecida a existência de fraude quando da contratação dos empréstimos, é de se reconhecer o abalo moral do autor que teve trinta por cento de seus rendimentos mensais descontados em favor do réu.
Quantum indenizatório fixado na sentença (R$2mil) que não comporta majoração, pois adequado aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004012258, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 25/06/2013). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004012258 RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Data de Julgamento: 25/06/2013, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/06/2013). (Grifei).

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Desta feita, no que tange o quantum indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo de forma divergente da r.sentença, condenando a Recorrida em R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais, o que compensa adequadamente a Recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que o Recorrida evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para condenar a Recorrida em R$ 2.500,00 ( dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais , sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.